Tribunal: TJSP
Processo: 2280831-17.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Bancários
Órgão julgador: Castro Figliolia
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-01-09
Data de publicação: 2024-01-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – JUSTIÇA GRATUITA – NEGATIVA DO BENEFÍCIO PELO JUÍZO A QUO – agravante que demonstrou de forma razoável que faz jus ao benefício pleiteado – elementos trazidos aos autos que autorizam a concessão do favor legal – pedido amparado em declaração de hipossuficiência e isenção de declaração de Imposto de Renda – documentos que não se mostram incompatíveis com a afirmação de

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – JUSTIÇA GRATUITA – NEGATIVA DO BENEFÍCIO PELO JUÍZO A QUO – agravante que demonstrou de forma razoável que faz jus ao benefício pleiteado – elementos trazidos aos autos que autorizam a concessão do favor legal – pedido amparado em declaração de hipossuficiência e isenção de declaração de Imposto de Renda – documentos que não se mostram incompatíveis com a afirmação de necessidade – decisão reformada para o fim de concessão da gratuidade da justiça à agravante – agravo provido.